Tribunal: CARF
Processo: 12181.000414/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12181.000414/2009-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.130 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
ANTONIO SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS. IRRF GLOSADO. ERRO DE PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. AJUSTE DO RENDIMENTO
CORRESPONDENTE.
Configurada a ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste
Anual, é de se proceder à alteração do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 18/21), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.381,33 para saldo
de imposto a pagar de R$10.822,13.
A notificação noticia a compensação indevida de IRRF, consignando a
inexistência de DIRF.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 17/3/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
13/4/2009, às fls. 2/80 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12181.000414/2009-83
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000414/2009-83

1) que o IRRF em questão decorreu de rendimentos por ele recebidos da locação de um
imóvel, do qual é usufrutuário, contratada com a empresa LGE Indústria e Logística de
Embalagens Ltda., pelo prazo de 15 (quinze) meses, com início em 01/10/2003 e
término em 31/12/2004; conforme acordado a locatária deveria efetuar os pagamentos
via depósito bancário no Banco do Brasil S/A, Ag. 0032-9, C/c n° 2551-8, da
titularidade do locador; ocorreram muitos problemas de atraso nos pagamentos tendo,
inclusive, de ajuizar ações contra a empresa, uma de despejo, uma de cobrança e uma de
execução;
2) preencheu sua DIRPF/2005 com base no comprovante de rendimentos que lhe foi
enviado pela locatária, informando rendimentos de aluguel pagos na monta de
R$51.000,00, sendo de janeiro a junho o valor de R$4.000,00 e de julho a dezembro,
R$4.500,00, com IRRF no total de R$8.440,80; atendeu à intimação apresentando os
documentos referentes à locação, não imaginando que poderia haver irregularidades na
sua declaração e somente após a notificação é que procurou apurar o que teria ocorrido;
3) por ter usado os extratos bancários de sua conta corrente no Banco do Brasil S/A nas
ações judiciais, impetradas contra a citada locatária, os aproveitou para conferir, mês a
mês, os valores efetivamente ali depositados em razão da locação; constatou, conforme
planilha demonstrativa anexa, que durante o ano calendário de 2004 só lhe foram pagos
R$42.000,00, os quais gerariam um IRRF devido de R$7.319,20, tendo sido retido de
fato IRF de R$5.797,99; pelos cálculos efetuados na citada planilha foi retido um IRRF
a menor de R$1.521,21, tendo providenciado o recolhimento do correspondente imposto
notificado - Darf anexo - por reconhecido como devido;
4) reconhece que pecou ao não perceber o ocorrido, só se dando conta após a
notificação recebida; no entanto, sabe que o IRPF está sujeito ao regime de caixa e não
ao de competência, e por erro de sua fonte pagadora declarou sob o de competência,
resultando no erro no valor dos rendimentos e respectivo IRRF lançados; o que espera
seja reconsiderado, pois agiu de boa-fé, não tendo a intenção de lesar o Fisco; por uma
questão de justiça e exatidão matemática não deve prevalecer a exigência fiscal, sob
pena de lhe impor a obrigação de pagar em duplicidade o tributo que já lhe foi retido
pela fonte pagadora, que é a responsável direta pelo seu recolhimento; discute a
responsabilidade de retenção e recolhimento do tributo, nos aspectos jurídicos,
doutrinários, citando, inclusive decisões judiciais nesse sentido;
5) discorda da afirmativa fiscal de que a empresa LGE Indústria e Logística de
Embalagens Ltda. não entregou Dirf/2004, ao contrário, conforme documento anexo
esta foi apresentada em tempo hábil, 25/02/2005; reclama, também, da consideração de
que não houve a retenção; afirma que os documentos ora oferecidos a deixam
evidenciada, no valor por ele apurado, razão pela qual espera seja reconsiderada;
entende que, para tanto, deva prevalecer o regime de caixa, isto é, seja revisto o
lançamento considerando os erros apontados quanto aos valores recebidos e ao
respectivo IRRF, para reduzir a exigência fiscal ao valor já recolhido pelo contribuinte;
6) caso se mantenha a exigência fiscal, é de se rever a cobrança dos encargos
moratórios, pois entende que, pela comprovada boa-fé, somente estaria constituído em
mora a partir da data da ciência da notificação, 17/03/2009, já que não pode ser
penalizado pela inércia da RFB, afirmando ser assim que funciona nos demais ramos do
Direito;
7) ao final, requer seja procedida diligência se necessária a comprovação da
autenticidade dos extratos bancários e do informe de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora; protesta provar suas alegações por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente, a juntada de documentos; e solicita prioridade na tramitação
do processo assegurada no Estatuto do Idoso.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 121/127):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000414/2009-83

Exercício: 2005
IRRF. COMPENSAÇÃO.
Restabelece-se a compensação do IRRF, referente a rendimentos declarados, porém,
somente na parcela devidamente comprovada com documentação hábil e idônea.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A solicitação de alteração do montante dos rendimentos tributáveis declarados configura
pedido de retificação de declaração, procedimento vedado via impugnação de
lançamento.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA E JUROS DE MORA.
Constatado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, a autoridade
fiscal, na sua atribuição/obrigação legal de zelar pela arrecadação dós tributos, tem o
dever legal de exigir o crédito tributário com os acréscimos legais previstos em Lei, isso
independentemente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão de seus efeitos, sendo incontroverso que não cabe à autoridade administrativa
tributária qualquer discricionariedade relativa às aplicações da multa e dos juros de
mora.
DILIGÊNCIAS OU PERÍCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instancia somente determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências/ perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
IMPUGNAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual. Inadmissível a juntada posterior de provas quando a
impossibilidade de sua apresentação oportuna não for causada pelos motivos
especificados na legislação de regência.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parcialmente o IRRF.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 21/12/2011 (fl. 133), o contribuinte, em
16/1/2012 (fl. 135), apresentou recurso voluntário, às fls. 135/141, alegando, em apertado
resumo, que:
- estaria ratificando os termos de sua impugnação, requerendo sejam considerados
parte do recurso.
- a decisão recorrida teria adotado “dois pesos e duas medidas”, acatando suas
alegações quanto ao IRRF, mas não quanto aos rendimentos.
- teria preenchido sua declaração de ajuste com base no informe de sua fonte
pagadora, que se mostrou equivocado quanto ao IRRF e quanto aos rendimentos, uma vez que
teria aplicado o regime de competência.
- a decisão recorrida teria reconhecido o erro apenas no tocante ao IRRF, mas não
quanto aos rendimentos, aplicando um formalismo exacerbado.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000414/2009-83

- a revisão da declaração não poderia servir apenas aos interesses unilaterais do
Fisco, cabendo também detectar eventuais erros e compelir os contribuintes a corrigi-los,
visando a exatidão e a justiça.
- não poderia ser mantida a tributação de rendimentos que o contribuinte
comprovadamente não auferiu, conforme demonstrado por meio de seus extratos bancários,
contrato de locação e planilhas elaboradas.
- seria de se considerar rendimentos de R$42.000,00 e não os R$51.000,00 por ele
declarados, cancelando-se a exigência remanescente.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação apontou a compensação indevida de IRRF. Desde sua impugnação, o
contribuinte reconheceu parte da glosa como devida e requereu o ajuste dos rendimentos
correspondentes a esse IRRF.
Na apreciação da defesa apresentada, a decisão recorrida restabeleceu o IRRF
pleiteado pelo contribuinte, mas entendeu ser incabível o ajuste dos rendimentos, conforme
trechos a seguir reproduzidos da decisão:
Sobre a manifesta discussão do contribuinte nos autos, no que se refere ao IRRF
no valor de R$5.797,99, cabe analisar a documentação que instruiu a
impugnação e que fundamentou os argumentos passivos, fazendo as seguintes
considerações:
...
3) dos documentos de fls. 27/29 - notificações extrajudiciais, registrados em
Cartório de Títulos e Documentos, se observa ter havido atrasos e faltas de
pagamento dos aluguéis contratados;
4) os extratos bancários de fls. 49/71 da conta do contribuinte, n° 2551-8 da
Agência 0032-9 do Banco do Brasil S/A, mostram depósitos nela efetuados que
têm coincidência com os valores da locação acima descrita, seja no valor bruto
contratado, seja no valor líquido (valor bruto — IRRF conforme tabela à fl. 73),
todos especificados na planilha de fl. 72.
Da análise conjunta da documentação mencionada, em especial, do contrato de
locação de fls. 22/26 e dos extratos bancários de fls. 49/71, depreende-se haver
uma verossimilhança entre os depósitos destacados pelo interessado nos citados
extratos bancários e os valores contratados na operação de locação, impondo
seja acatada como comprovada a efetiva ocorrência da retenção do imposto de
renda na fonte no valor de R$5.797,99, consoante pleito passivo, o que, via de
consequência, força o restabelecimento na DIRPF/2005 revisada da
compensação pleiteada do IRRF nesse exato valor.
Assim, há de ser mantida nos autos a compensação indevida de IRRF sobre a
diferença entre o que foi declarado a título de IRRF, R$8.440,80, e o valor
considerado efetivamente comprovado nos autos, R$5.797,99, ou seja,
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000414/2009-83

R$2.642,81. Tendo o contribuinte recolhido a quantia de R$1.521,21, inclusive
já apartada do presente processo, resta ainda devido o valor de R$1.121,60 (=
R$2.642,81 — R$1.521,21).
Quanto à uma possível solicitação de alteração do lançamento com relação
aos rendimentos tributáveis declarados como percebidos da analisada
operação de locação, cabe esclarecer que tal solicitação configura pedido de
retificação da declaração procedimento vedado aos contribuintes via
impugnação de lançamento, art. 832 do RIR/1999. É certo que a
impugnação deve limitar-se à infração verificada e compreender somente
questões e valores concernentes à matéria objeto do lançamento.
(destaques acrescidos)
De fato, compete às instâncias de julgamento se manifestar nos limites da lide.
Entendo que este é o caso dos autos. Vejamos.
Embora os rendimentos não tenham sido alterados no lançamento, eles estão
relacionados ao IRRF glosado e, portanto, são sim concernentes à matéria objeto do lançamento.
Não se pode considerar um e desconsiderar o outro. Eles estão relacionados, sendo que uma das
condições para se compensar do IRRF é fazer prova de que os rendimentos correspondentes
compuseram a base de cálculo do imposto (artigo 87, do RIR/99).
Assim como certificam da existência do IRRF restabelecido na decisão recorrida,
os documentos de fls. 54/77 apontam que o contribuinte recebeu da fonte pagadora LGE
Indústria e Logística de Embalagens Ltda rendimentos de R$42.000,00, e não os R$51.000,00
declarados (fl.85).
Dessa feita, entendo que o cálculo do IRPF deve ser revisto, considerando essa
alteração de rendimentos.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para excluir da base
de cálculo do imposto rendimentos no montante de R$9.000,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital